Tribunal: CARF
Processo: 10840.001087/2008-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.001087/2008-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.344 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
JORGE LUIZ BORTOLIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Cancela-se a infração de compensação indevida do imposto de renda na fonte,
considerada pela autoridade revisora, quando a respectiva retenção ficar
devidamente comprovada com documentos hábeis e idôneos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
João Maurício Vital, Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 16-37.299, proferido
pela 16a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I - SP
(DRJ/SP1) que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento de fls.
04/06, que exige crédito tributário referente ao ano-calendário de 2003, no montante de
R$ 5.660,54, sendo R$ 3.232,75, a título de imposto de renda pessoa física (sujeito à
multa de mora); R$ 646,55, de multa de mora; e R$ 1.781,24, de juros de mora,
calculados até 29/02/2008.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 05), o procedimento
resultou na apuração da seguinte infração:
-Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.001087/2008-60
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.344 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001087/2008-60

Glosado o imposto de renda retido na fonte incidente sobre os rendimentos declarados
como recebidos da fonte pagadora Casa Grande Hotel S/A, CNPJ no 81.346.318/0002-
02, no valor de R$ 3.847,55, por falta de comprovação da retenção na fonte.
Cientificado da autuação em 22/02/2008 (fls. 26), o interessado apresentou, em
24/03/2008, a impugnação de fls. 02, por meio da qual alega, em síntese, o que segue:
1. declarou seu imposto de renda com base nas informações do advogado, tendo
recebido, em decorrência de acordo com a empresa Casa Grande Hotel, verbas
indenizatórias e mais os valores de pagamento de honorários do perito judicial, com
desconto do imposto de renda;
2. posteriormente, anexará novos documentos do processo judicial em questão, que
tramitou junto à Comarca do Guarujá;
3. requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Visando instruir o presente processo, foi juntado o documento de fls. 28.
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso, em 25/04/2012, tendo
interposto recurso voluntário em 25/05/2012 (fls. 36/52), alegando, em apertada síntese, que a
fonte pagadora efetuou o recolhimento do IRRF de R$ 3.847,57, conforme documento juntado
aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A decisão de piso manteve a infração de compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte, no valor de R$ 3.847,55, pelos seguintes motivos, in verbis:
O lançamento impugnado efetuou a glosa do imposto de renda retido na fonte incidente
sobre os rendimentos declarados como recebidos da fonte pagadora Casa Grande Hotel
S/A, CNPJ no 81.346.318/0002-02, no montante de R$ 3.847,55.
Cabe ressaltar que a Lei no 9.250/1995, em seu artigo 12, inciso V, estabelece que
poderá ser deduzido do imposto apurado na declaração de ajuste anual o imposto retido
na fonte, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo.
No tocante à prova da retenção do imposto compensado na declaração de ajuste anual,
observe-se o que estabelece o artigo 943, § 2o , do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR – Decreto n° 3.000/1999):
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for
o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei
no 7.450, de 1985, art. 55).
Do exame dos dispositivos legais acima transcritos, infere-se que há dois requisitos
essenciais a serem preenchidos para que o imposto de renda retido na fonte ou pago
durante o ano-calendário possa ser compensado no ajuste anual.
Primeiramente, é necessário que o contribuinte faça prova da efetiva retenção do
imposto de renda na fonte, ou seja, deve restar demonstrado que o rendimento pago
sofreu o desconto do imposto de renda na fonte. É, pois, a retenção do imposto levada a
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.344 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001087/2008-60

cabo pela fonte pagadora que cria o direito de o contribuinte compensá-lo com o valor
apurado anualmente. O contribuinte sofre a incidência do imposto no momento em que
recebe o rendimento e é neste momento, caso tenha ocorrido a retenção, que nasce o
direito de compensá-lo na declaração.
Por sua vez, é o Comprovante de Rendimentos o documento hábil, em razão de sua
própria natureza, para comprovar o valor dos rendimentos pagos e do imposto de renda
retido na fonte. Entretanto, a falta do referido documento pode ser suprida pela
apresentação de outros elementos hábeis para comprovar a retenção.
Portanto, a prova da retenção constitui ônus exclusivo do contribuinte e condição sine
qua non para a compensação do imposto na declaração de ajuste anual.
Além da comprovação da retenção, é necessário que se comprove, ainda, a inclusão dos
respectivos rendimentos na base de cálculo do imposto.
Voltando-se ao caso concreto, verifica-se o rendimento que ensejou a retenção do
imposto de renda na fonte foi pago em decorrência de acordo trabalhista firmado nos
autos do processo no 216/1993, que tramitou junto à 2a Vara do Trabalho do
Guarujá/SP.
De acordo com a cópia do referido acordo, juntada às fls. 14/15, foi estipulado que a
reclamada (fonte pagadora) pagaria ao reclamante o valor de R$ 18.856,12, dividido em
quatro parcelas de R$ 4.714,03, no dia 22 dos meses de julho, agosto, setembro e
outubro de 2003, tendo sido solicitado ao MM. Juiz a isenção dos recolhimentos
previdenciário e fiscal.
Importa ressaltar, contudo, que não consta dos autos a homologação judicial desse
acordo, muito embora o reclamante (contribuinte) tenha apresentado recibos, dando
plena quitação às parcelas acima mencionadas (fls. 10/13).
O exame da declaração de ajuste anual do IRPF/2004 (fls. 20) evidencia que o
contribuinte informou, a título de rendimentos tributáveis, a importância de
R$22.703,67, resultado da soma do valor constante do acordo judicial (R$ 18.856,12) e
do imposto de renda na fonte pleiteado a título de compensação (R$ 3.847,55),
indicando que o ônus do imposto devido pelo beneficiário teria sido assumido pela fonte
pagadora.
Entretanto, tal circunstância não restou demonstrada nos autos, por meio de
documentação hábil e idônea, razão pela qual cabe manter a glosa efetuada pela
fiscalização.
À vista do exposto, voto por considerar improcedente a impugnação que ora se analisa,
para manter integralmente o lançamento consubstanciado na notificação de fls. 04/06.
Contudo, em sede de recurso voluntário, o Recorrente junta aos autos o
comprovante de recolhimento do IRRF efetuado pela fonte pagadora Casa Grande Hotel S/A (fl.
44), no valor de R$ 3.847,57, logo deve ser cancelada a infração de compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.344 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001087/2008-60

Fl. 53
DF CARF MF
Original